Tribunal: TJSP
Processo: 2187790-35.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
*INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Astreinte – Insurgência quanto ao valor da multa arbitrada – Agravante que noticia a composição, mediante acordo – Desistência do recurso – Desistência homologada, com devolução dos autos à Vara de origem para demais providências – Recurso prejudicado.*